Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, ao Autor/Apelado para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição dos Réus/Apelantes (ID 66661484), que informam terem promovido a remoção dos objetos que se encontravam acumulados na residência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator